Tribunal: STF
Processo: Rcl 57612
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar,  ajuizada por Edivandro de Oliveira Bueno, apontando como autoridade reclamada a Juíza de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 9ª Raj da Comarca de São José dos Campos, que teria desrespeitado a tese firmada no IRDR nº 2103746-20.2018.8.26.0000, julgado pela Turma Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SP



    Em síntese narra a defesa que:  



    “O ora reclamante foi processado e ao final sentenciado a uma pena de 29(vinte e nove)anos e 6 (seis)meses, por incurso nos artigos 2°, parágrafo 2°,3°e 4°, inciso II, da lei n° 12850/2013 e artigo 158, parágrafo 1°,do código penal, em regime inicial fechado (processo de n° 0003049-58.2016.8.26.0238) ao qual foi cadastrado junto à Vara da Execução Criminal do DEECRIM da 9ª RAJ, da Comarca de São José dos Campos – SP, sob o n° 0002912-35.2018.8.26.0520”



    Salienta que a autoridade reclamada ao indeferir pedido de progressão de regime assentou:  



    “A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva o termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchido os requisitos objetivos e subjetivos descrito no artigo 112 da lei de execução penal....”



    Afirma tratar-se de fundamento contrário à tese firmada no IRDR nº 2103746-20.2018.8.26.0000, segundo a qual:  



    “A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória, o lapso temporal para aquisição do benefício deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da benesse deferido o direito da progressão o lapso inicial para contagem deve-se retroagir ao tempo em que o reeducando alcançou o direito à progressão, orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.”



    Ao final, requer:



    a) (...) seja recebida, conhecida e provida a presente reclamação, cassando-se a decisão ora combatida, deferindo se a liminar para que seja alterada a data base para 20/10/2020, como sendo a efetiva do ora reclamante para fins de computo de benefício de regime aberto, garantindo assim a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – SP. 



    b) Após o deferimento da liminar pleiteada, seja oficiado o juízo reclamado nos termos da lei. 



    c) (...) após a concessão do pleito, seja notificado o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a fim de averiguar a conduta adotada pela autoridade judiciária ora reclamada, a qual contraria integralmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2103746-20.2018.8.26.0000 e a Reclamação Criminal nº 2025766-55.2022.8.26.0000.”



    Em 2 de fevereiro último, determinei a emenda da inicial e solicitei informações à autoridade reclamada. As providências foram cumpridas (Doc. 17 e 19, respectivamente).



    É o relatório. 



    A reclamação é manifestamente incabível.



    A reclamação constitucional é instrumento processual de rol taxativo e destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte, garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Ademais, as hipóteses de cabimento desse instrumento encontram-se no art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis:



     
 “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”.  



    Na espécie, verifico que o reclamante, em sua petição inicial, não alegou a usurpação de competência desta Corte ou o descumprimento de suas decisões. Com efeito, não houve a indicação de paradigma julgado por esta Suprema Corte.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017. 3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl 31.239-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)  



    A pretensão do reclamante é a readequação da decisão reclamada à tese firmada no IRDR nº 2103746-20.2018.8.26.0000, no âmbito do TJSP, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento de reclamação perante esta Suprema Corte.



    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização dessa figura jurídica, sendo de caráter estrito a competência do STF no conhecimento das reclamações. Nesse senda, cito como precedente: 



    “Caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações. A competência originária do Supremo Tribunal Federal não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição. Precedentes” (Rcl nº 5.411/GO-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Outrossim, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, o objetivo da reclamação não é verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado, porquanto esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário). 



    Nessa mesma linha de entendimento:  



    “EMENTA: Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 28.617-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).  



    Conclui-se, portanto, que a reclamação não é a via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pelo reclamante.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente